Tribunal: TJSP
Processo: 1013512-28.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Utilização não autorizada de imagens do autor para ilustrar álbum de figurinhas – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Descabimento - Hipótese em que restou incontroversa a inexistência de autorização expressa do autor para que a ré utilizasse suas imagens fotográficas – Utilização não autorizada da imagem com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Utilização não autorizada de imagens do autor para ilustrar álbum de figurinhas – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Descabimento - Hipótese em que restou incontroversa a inexistência de autorização expressa do autor para que a ré utilizasse suas imagens fotográficas – Utilização não autorizada da imagem com fins lucrativos que enseja a presunção da existência da lesão extrapatrimonial independentemente da comprovação do prejuízo – Recurso desprovido